Tribunal: TJBA
Processo: 8007805-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007805-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

APELADO: HIGOR RIOS LIMA DEIRO

Advogado(s)
:
GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. OMISSÕES E OBSCURIDADES SANADAS.
EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos por Higor Rios Lima Deiró e por L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda. e Alegria Empreendimentos Imobiliários SPE-Ltda contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e limitar a restituição às parcelas e despesas efetivamente pagas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão e obscuridade quanto: (i) à obrigação de restituição das parcelas do financiamento pagas pelo comprador ao banco; (ii) aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis; e (iii) à obrigação de quitação do saldo devedor do financiamento pelas construtoras.

III. Razões de decidir

3. É devida a restituição integral ao comprador das parcelas pagas ao banco, em decorrência da rescisão contratual por culpa exclusiva das construtoras, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ.

4. A correção monetária e juros de mora seguirão os seguintes parâmetros: antes da vigência da Lei 14.905/2024, aplicação do INPC e juros de 1% ao mês; a partir da vigência da nova lei, aplicação exclusiva da Taxa SELIC.
5. As construtoras devem quitar o saldo devedor do financiamento junto ao banco, como consequência lógica da rescisão contratual por culpa exclusiva sua.
6. Não houve modificação do resultado do julgamento, sanando-se apenas as omissões e obscuridades apontadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, para sanar omissões e obscuridades, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:

"1. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva das construtoras, estas devem restituir integralmente os valores pagos pelo comprador, inclusive os efetuados a título de financiamento.
2. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o INPC e 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024.
3. As construtoras são responsáveis pela quitação do saldo devedor do financiamento junto ao agente financeiro."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 421, 944; CDC, art. 51, IV; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; EDcl no RMS nº 41.024/RS (STJ); EDcl no REsp nº 1.144.465/PR (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007805-06.2020.8.05.0080, em que figuram como embargantes HIGOR RIOS LIMA DEIRÓ e L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO SPE-LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER ambos os embargos de declaração SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.